Tribunal: TJMT
Processo: 1016466-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016466-69.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Relações de Parentesco]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Primeira Vara Especializada de Familia e Sucessoes da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 3a Vara especializada de família e sucessões de várzea grande-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZELITA OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 452.536.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA ANTONIA RIBEIRO - CPF: 208.489.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANE MARGARETH RIBEIRO BRAGA - CPF: 241.796.471-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ANTONIO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 452.531.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO - COMARCA DA RESIDÊNCIA DE PESSOA IDOSA - ART. 80 DO ESTATUTO DO IDOSO – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE SUA RESIDÊNCIA OFICIAL É VARZEA GRANDE – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO DE CURATELA TRAMITANDO EM VÁRZEA GRANDE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Hipótese que a questão deve ser analisada sob o prisma da vulnerabilidade, em harmonia com a facilitação do acesso à justiça.

Assim, em observância ao Princípio do Melhor Interesse do incapaz, deve ser observada a competência fixada no Estatuto do Idoso que busca amparar a dignidade humana, quando garante que o foro da demanda não ultrapassará aquele do domicílio do idoso. Se não bastasse, existe outra ação de curatela em tramitação no Foro de domicílio do idoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo
Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
, que entende competente para o processamento e julgamento da presente Ação de Curatela, o Juízo da
1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
.

Segundo o suscitante, trata-se de pedido de interdição de pessoa idosa incapaz e que está residindo com sua filha na Comarca de Cuiabá e, assim sendo, “
para fixação da competência deve ser considerada a situação da pessoa a ser interditada, aplicando-se a regra da escolha da distribuição da ação no local onde se encontra o incapaz ou idoso, conforme preceitua o Estatuto do Idoso no Capítulo III, “Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos, prevista no artigo 80 do referido Estatuto”.

O suscitado remeteu os autos ao juiz suscitante em consonância com o parecer do MP, pois, “
considerando a informação que já se encontra em tramite ação de interdição/curatela, tramitando perante a Comarca de Várzea Grande sob o n° 1020518- 05.2023.811.0002, com as mesmas partes e causa de pedir, bem como para evitar decisões conflitantes, e em consonância com o parecer do Ministério Público, em id: 122594826, desta forma, REMETO os presentes autos à 3° Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande –MT.”.

Não foram prestadas as informações.

A PGJ opina pela fixação da competência do juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório
trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo
Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
, que entende competente para o processamento e julgamento da presente Ação de Curatela o Juízo da
1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
.

Cinge-se a controvérsia na verificação de qual juízo irá julgar a Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela Provisória no. 1021902-80.2023.8.11.004.

Pois bem.

Segundo o artigo 80 do Estatuto do Idoso:
“As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores.”.

No caso, embora divergências quanto a residência da Dona Luiza Antônia Ribeiro, que, ora esteve aos cuidados parte dos filhos, ora sob cuidados da outra filha, Zenita, tenho que pelos documentos existentes nos autos, que são a declaração do vizinho (id. 175635698) que
“a Sra. Luiza Antônia Ribeiro é portadora de Alzheimer, que ela sempre esteve aos cuidados do filho Zelito Oliveira Ribeiro e do seu falecido esposo Antônio Oliviera Ribeiro. Declarou também o declarante que vizinho do casal há mais de 20 (vinte) anos, que sempre residiam no Município de Várzea Grande-MT”; também
, a conta de energia elétrica corrobora que a residência oficial da senhora Luiza Antônia Ribeiro é em Várzea Grande.

A situação da retirada da idosa, por uma das filhas do seu domicilio, conforme registrado no Boletim de Ocorrências e, por isso, a eventual residência na Capital, pode ser verificada pelo áudio do profissional de saúde que atende a Senhora Luiza Antônia, no qual registra que quando se mudou para residência de Zenita, quase não atendeu mais a Senhora Luiza.

Ainda que se adote o entendimento de que a competência prevista no Estatuto do Idoso não seja aplicável ao caso, é certo que há outra ação de curatela tramitação em Várzea Grande, apenas com distinção dos polos ativos das duas ações; contudo, ambas com o mesmo objetivo – curatela da mãe - há risco de decisões conflitantes. Portanto, sob qualquer ótica, os autos devem tramitar em Várzea Grande.

Pelo exposto, em consonância com a PGJ,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo para declarar a competência do Juízo Suscitado,
JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024